Tribunal: TCU
Processo: 021.253/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes aos programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB e PSE) transferidos ao município em 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, recurso de revisão interposto por José Severino Ramos de Souza, ex-prefeito do Município de Gameleira/PE, contra o Acórdão 812/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito no montante histórico da ordem de R$ 454.000,00 e aplicando-lhe multa no valor de R$ 50.000,00, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes aos programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB e PSE) transferidos ao município em 2007 pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por José Severino Ramos de Souza para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, modificando o item 9.1 do Acórdão 812/2015-TCU-Segunda Câmara , que passa a apresentar, em substituição à tabela com os valores do débito, os subitens 9.1.1 a 9.1.3, com a seguinte composição de débito: 9.1.1. PSE Erradicação do Trabalho Infantil - Jornada Rural: DATA VALOR (R$) 10/10/2007 13.387,50 6/11/2007 21.880,00 18/12/2007 21.080,00 9.1.2. Piso Básico Variável: DATA VALOR (R$) 8/6/2007 212,87 10/7/2007 458,33 14/8/2007 458,33 28/9/2007 458,33 10/10/2007 458,33 4/12/2007 458,33 18/12/2007 458,33 18/12/2007 458,33 9.1.3. PSE Erradicação do Trabalho Infantil - Bolsa Rural: DATA VALOR (R$) 19/1/2007 7.305,00 8/2/2007 425,00 19/3/2007 600,00 19/4/2007 50,00 17/5/2007 200,00 15/6/2007 650,00 9/7/2007 700,00 13/8/2007 575,00 14/9/2007 800,00 10/10/2007 900,00 9.2. alterar o valor da multa aplicada a José Severino Ramos de Souza com base no art. 57 da Lei 8.443/1992 no item 9.2 do Acórdão 812/2015-TCU-Segunda Câmara para o valor de R$ 7.900,00; 9.3. notificar o recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.